Tribunal: TJMT
Processo: 1037910-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037910-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), KARINE ELIETTE SCHMIDT - CPF: 002.042.361-69 (AGRAVANTE), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0001-64 (AGRAVADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade de bens, excesso de execução, onerosidade excessiva decorrente de intempéries climáticas e a concessão da gratuidade da justiça, defendendo a possibilidade de análise dessas matérias na via incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a análise do excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a alegação de onerosidade excessiva decorrente de fatores climáticos pode ser conhecida nessa via processual; (iii) determinar se a impenhorabilidade de bens supostamente pertencentes a terceiros pode ser reconhecida a partir da iniciativa do próprio executado; e (iv) verificar a pertinência da via eleita para o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente admite a análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de excesso de execução no valor de R$ 472,64 demanda exame contábil e contraditório, sendo incabível na via eleita, que não comporta a produção de provas técnicas.

A onerosidade excessiva fundada em intempéries agrícolas pressupõe instrução probatória ampla, incluindo perícia agronômica, sendo incompatível com a cognição limitada da exceção de pré-executividade.

A impenhorabilidade de bens sob alegação de propriedade de terceiros ou existência de alienação fiduciária deve ser arguida por seu titular por meio dos embargos de terceiro, não podendo ser suscitada pelo executado.

A utilização da exceção de pré-executividade como substitutivo dos embargos de terceiro viola os limites legais da defesa incidental e compromete o contraditório, o devido processo legal e a estabilidade dos atos executivos.

A decisão agravada examinou adequadamente os argumentos apresentados e alinhou-se à jurisprudência dominante, inexistindo fundamentos que autorizem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

A análise de excesso de execução exige contraditório e instrução contábil, sendo incabível na via incidental.

A alegação de onerosidade excessiva fundada em eventos climáticos requer prova técnica, incompatível com a exceção de pré-executividade.

A impenhorabilidade fundada na titularidade de terceiros deve ser arguida diretamente pelo proprietário por meio dos embargos de terceiro.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substitutivo indevido de outros meios de defesa previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 674, §§ 1o e 2o, I; art. 996, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJPR, AI 0026393-04.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, 20a Câmara Cível, j. 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1037910-90.2025.8.11.0000

KARINE ELIETTE SCHMIDT
X T
RR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETR
Ó
LEO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto po
r

KARINE ELIETTE SCHMIDT
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação
de
Execução de Título Extrajudicial n. 1005966-47.2025.8.11.0040
, ajuizada por
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA
, r
ejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para reconhecer a alegada impenhorabilidade dos bens constritos, o excesso de execução, a onerosidade excessiva e a concessão da gratuidade da justiça, além de insistir na possibilidade de discussão de tais matérias na via incidental manejada.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal envolve essencialmente a compatibilidade das matérias levantadas com a exceção de
pré
-executividade, compreendendo alegações relativas ao excesso de execução, à suposta onerosidade excessiva decorrente de intempéries climáticas, à impenhorabilidade de bens supostamente pertencentes a terceiros

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela jurisprudência e doutrina, que permite a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem necessidade de garantia do juízo, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso
sub judice
e
conforme ressaltado na própria decisão
de origem, a
análise do suposto excesso de execução, exige avaliação contábil minuciosa e comparação entre os valores executados e aqueles que a agravante entende como devidos
.

No presente caso,
o alegado
excesso de R$ 472,64 (quatrocentos e setenta e

dois reais e sessenta e quatro centavos),
não mostra possível sua aferição de plano,
sem que se permita o contraditório em ambiente processual adequado, sendo inviável em sede de objeção incidental.

Essa barreira cognoscível também vale para a
alegação de onerosidade excessiva fundada em intempéries agrícolas,
que
por sua vez, pressupõe dilação probatória ainda mais complexa, inclusive com eventual produção de prova pericial agronômica para aferição da efetiva extensão dos danos, suas causas e consequências — providência sabidamente incompatível com a excepcionalidade da via eleita.

O risco da atividade agrícola é elemento inerente à dinâmica produtiva e sua invocação, quando pertinente, demanda espaço processual próprio para verificação concreta, o que reforça a necessidade de utilização dos embargos à execução.

No que concerne à alegada impenhorabilidade de bens sob o fundamento de que seriam pertencentes a terceiros ou gravados com alienação fiduciária, a tese não pode ser examinada no âmbito deste recurso, por absoluta inadequação da via processual. Eventual titularidade de terceiros sobre o bem objeto da constrição deve ser arguida diretamente por seu titular, mediante o instrumento próprio.

A legitimidade ativa para arguição de impenhorabilidade fundada em domínio alheio pertence exclusivamente ao real proprietário, e não ao executado, sob pena de indevida ampliação da defesa patrimonial por via imprópria, sem sujeição às garantias correspondentes.

S
obre o tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE PETIÇÃO DENOMINADA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, APRESENTADA PELO MARIDO DA EXECUTADA, COMO TERCEIRO INTERESSADO, PARA ALEGAR IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL APONTADO COMO BEM DE FAMÍLIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DESTE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER PRESENTE. ARTIGO 996, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO A QUO ACERTADA. TERCEIRO QUE NÃO É EQUIPARÁVEL A PARTE DO PROCESSO PARA NELE INTERVIR MEDIANTE SIMPLES PETIÇÃO. IMPENHORABILIDADE ARGUIDA, ADEMAIS, QUE DEPENDE DE ANÁLISE DE PROVAS E CONTA COM OPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. VIA ELEITA INADEQUADA. REMÉDIO JURÍDICO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI PARA A SITUAÇÃO. ARTIGO 674, §§ 1o E 2o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00263930420248160000 Curitiba, Relator.: Rosaldo Elias
Pacagnan
, Data de Julgamento: 08/11/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2024)

Eventual a
admissão dessa controvérsia na exceção de
pré
-executividade, além de violar os limites objetivos do incidente, importaria em substituição dos embargos de terceiro por meio processual manifestamente inadequado, o que a jurisprudência rechaça de forma reiterada, especialmente para resguardar o devido processo legal, o contraditório efetivo e a estabilidade dos atos executivos.

Diante desse conjunto de fundamentos, verifica-se que a decisão
censurada
examinou adequadamente a matéria e concluiu de forma alinhada com o entendimento jurisprudencial dominante. A pretensão recursal, portanto, não encontra respaldo jurídico capaz de autorizar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025